Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO REVISIONAL DEDUZIDO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido inicial, por não haver prova da nulidade do contrato estabelecido entre as partes.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais. Narrou que desde meados de 2018 vem sofrendo descontos em seu benefício do INSS no valor de R$ 94,08 (noventa e quatro reais e oito centavos) referente a um cartão de crédito RMC de responsabilidade da requerida, com limite de R$ 2.204,00 (dois mil duzentos e quatro reais). Ressaltou que não contratou nenhum cartão de crédito e que por ser leigo nos assuntos bancários, utilizou o valor disponibilizado porque acreditava ser seu. Pontuou que desde 2018 a empresa ré vem realizando descontos em seu benefício que totalizaram a quantia de R$ 7.932,29 (sete mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), os quais, o autor não reconhece. Afirmou que tentou a solução administrativa, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59726492).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na alegação da natureza predatória dos empréstimos via cartão de crédito para idosos e no pedido de anulação ou revisão do contrato pactuado entres as partes.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a falta de clareza na explicação da utilização do cartão de crédito com finalidade de empréstimo resulta em uma dívida que se perpetua, ainda mais quando se fala de pessoa idosa. Ressaltou que logo após a liberação dos fundos, estes foram inseridos no rotativo do cartão e os pagamentos só cobrem os juros da operação. Pontuou que desde 2016 tem sido submetido a um acúmulo progressivo de dívida devido a estrutura de pagamento do cartão de crédito consignado. Afirmou que ante a irregularidade das cobranças, o contrato entabulado entre as partes deve ser anulado ante as práticas abusivas e a falta de consentimento do recorrente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e anular o contrato entabulado entre as partes, observando o claro desequilíbrio. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pleiteou pela revisão contratual para que se se celebre um novo acordo de forma clara e objetiva.
7. Verifica-se nos autos a existência de contrato de adesão do cartão de crédito consignado (ID 59726469), n° 45789499, com a assinatura do recorrente onde há verossimilhança com sua carteira de identidade (ID 59726469, p. 5). Ademais, é notório que o autor tinha conhecimento do cartão de crédito, pois realizava o pagamento das faturas regularmente (ID 59726476), além de ter afirmado que utilizou o valor disponibilizado. Dessa forma, o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico, conforme art. 166 do Código Civil, não havendo demonstração de fraude ou irregularidade do que foi pactuado entre as partes.
8. O pedido de revisão contratual não foi objeto de análise em sede de primeira instância, portanto, trata-se de inovação recursal, cujo conhecimento é vedado, sob pena de supressão de instância. Ademais, em relação a tal pedido cabe consignar que este somente pode ser empreendido perante o Juízo competente, uma vez que a análise de juros e de desequilíbrio contratual que permita a eventual repactuação do contrato necessita da realização de prova pericial contábil.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.